Tribunal: STF
Processo: AI 856301
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO NOS AUTOS DO AGRAVO INTERPOSTO CONTRA INDEFERIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A negativa de seguimento do recurso extraordinário criminal, em virtude de óbices processuais, não constitui impedimento à concessão de habeas corpus de ofício, tendo em vista o disposto nos arts. 61 e 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 



    II – A jurisprudência da Corte é no sentido de que “perde relevo a inadmissibilidade do RE da defesa, por falta de prequestionamento e outros vícios formais, se, não obstante - evidenciando-se a lesão ou a ameaça à liberdade de locomoção – seja possível a concessão de habeas corpus de ofício”. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.